Tribunal: STJ
Processo: 2208108-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990644 - SP(2025/0260661-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA
SUBSISTÊNCIA
DO
DEVEDOR.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que,
ao conhecer de agravo em recurso especial, não conheceu do
recurso especial manejado em ação de exigir contas relativa a
mandato, em fase de cumprimento provisório de sentença, na
qual escritório de advocacia foi condenado ao pagamento de
verba de propriedade de cliente indevidamente retida, com
penhora no rosto dos autos de processos em que o devedor
possui créditos de honorários advocatícios e verba indenizatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em
recurso especial, afastar a aplicação do regime de

dos
honorários
impenhorabilidade/relativização
advocatícios, créditos judiciais de sociedade de advogados, bem
como a possibilidade de penhora integral dos créditos, diante da
efetividade da execução; e (ii) saber se o reexame do montante
considerado pelo Tribunal de origem como suficiente para garantir
a subsistência do devedor é compatível com os limites cognitivos
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56662800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 954a30f8-8d3e-402d-ac36-cc64c840b6f8

III. Razões de decidir
3. É legítima a relativização da impenhorabilidade de
honorários advocatícios, inclusive em hipóteses de apropriação
indevida de valores de cliente, com penhora parcial da verba,
desde que assegurado ao devedor valor que garanta sua
subsistência.
4. A definição, pelo Tribunal de origem, do montante ou
percentual a ser preservado para garantir a subsistência do
devedor constitui matéria fático-probatória e não pode ser revista
em recurso especial, em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56662800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 12/05/2026 16:43:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 954a30f8-8d3e-402d-ac36-cc64c840b6f8

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990644 - SP(2025/0260661-1)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA
SUBSISTÊNCIA
DO
DEVEDOR.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que,
ao conhecer de agravo em recurso especial, não conheceu do
recurso especial manejado em ação de exigir contas relativa a
mandato, em fase de cumprimento provisório de sentença, na
qual escritório de advocacia foi condenado ao pagamento de
verba de propriedade de cliente indevidamente retida, com
penhora no rosto dos autos de processos em que o devedor
possui créditos de honorários advocatícios e verba indenizatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em
recurso especial, afastar a aplicação do regime de

dos
honorários
impenhorabilidade/relativização
advocatícios, créditos judiciais de sociedade de advogados, bem
como a possibilidade de penhora integral dos créditos, diante da
efetividade da execução; e (ii) saber se o reexame do montante
Documento eletrônico VDA56339862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:35
Código de Controle do Documento: 9f69d13e-ac1f-4ee0-a913-4f09811fc2a6

considerado pelo Tribunal de origem como suficiente para garantir
a subsistência do devedor é compatível com os limites cognitivos
do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. É legítima a relativização da impenhorabilidade de
honorários advocatícios, inclusive em hipóteses de apropriação
indevida de valores de cliente, com penhora parcial da verba,
desde que assegurado ao devedor valor que garanta sua
subsistência.
4. A definição, pelo Tribunal de origem, do montante ou
percentual a ser preservado para garantir a subsistência do
devedor constitui matéria fático-probatória e não pode ser revista
em recurso especial, em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
5. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido,
mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por POLICLIN SA SERVICOS
, contra decisão monocrática, acostada às fls.
(e-
MEDICO HOSPITALARES
458/462
STJ), que negou provimento ao recurso especial.
O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fl. 31, e-STJ):

Agravo de instrumento - Ação de exigir contas relativa a mandato em fase de
cumprimento provisório de sentença - Condenação do escritório de advocacia ao
pagamento de verba de propriedade de cliente indevidamente retida - Penhora
no rosto dos autos - Montante decorrente de sucumbência - Possibilidade -
Constrição, porém, limitada a 30% - Valores atinentes a indenização por danos
morais - Admissibilidade de penhora da integralidade dos valores depositados
nos autos - Verba de caráter indenizatório, sem cunho salarial e tampouco
destinado à sobrevivência do devedor - Agravo de instrumento parcialmente
provido.

Opostos sucessivos embargos de declaração, os primeiros foram acolhidos
com efeitos infringentes (fls.
e-STJ), e os segundos foram rejeitados (fls.
65/73,
84/92,
e-STJ).
Confira-se, a ementa dos primeiros embargos de declaração julgados:

Documento eletrônico VDA56339862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:35
Código de Controle do Documento: 9f69d13e-ac1f-4ee0-a913-4f09811fc2a6

Embargos de declaração - Agravo de instrumento contra decisão que, em ação
de exigir contas relativa a mandato, acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento provisório de sentença - Alegação de vícios de omissão e
obscuridade.
1. Decisão agravada que acolheu a impugnação para declarar a
impenhorabilidade da quantia inferior a quarenta salários-mínimos oriunda de
penhora no rosto dos autos - Acórdão que incorreu em vício de reformatio in
pejus - Constrição de verba honorária - Possibilidade - Necessidade, porém, de
se resguardar quantia capaz de assegurar a sobrevivência do devedor -
Montante de quarenta-salários que se afigura razoável.
2. Pretensão, ademais, de que a limitação de 40 salários recaia apenas sobre a
verba honorária sucumbencial, autorizando-se a constrição da integralidade dos
honorários contratuais a receber pelo embargado - Decisão agravada que não
diferenciou a verba honorária sucumbencial da contratual - Questão não
suscitada na petição de agravo de instrumento - Inovação em sede de embargos
- Impossibilidade.
3. Embargos acolhidos em parte, com efeito infringente.

Nas razões de
, aponta a parte
recurso especial (fls.
e-STJ)
95/105,
recorrente ofensa ao
IV, e § 2o, do CPC.
art. 833,
, em síntese:
inaplicabilidade da impenhorabilidade de até 40
Sustenta
a)
salários-mínimos a depósitos judiciais e a pessoas jurídicas;
a possibilidade de
e b)
penhora integral dos créditos do recorrido, em atenção à efetividade da execução.
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
112/120,
Em juízo de admissibilidade (fls.
e-STJ), negou-se o
124/125,
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo (fls.
e-STJ).
128/135,
Contraminuta às fls.
e-STJ.
160/165,
, conheceu-se do agravo para
Em decisão singular (fls.
e-STJ)
202/208,
não conhecer do recurso especial,
, por estar o
ante: a) incidência da Súmula 83/STJ
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte; e b) incidência
, por demandar o acolhimento das teses recursais revolvimento do
da Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
e-STJ).
231/233,
Daí o presente
no qual a parte
agravo interno (fls.
e-STJ),
237/248,
agravante sustenta superação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ; inaplicabilidade
da proteção de 40 salários-mínimos a créditos judiciais de sociedade de
advogados sem comprovação de mínimo existencial; e que a controvérsia é
estritamente jurídica, atinente à correta subsunção dos fatos incontroversos aos arts.
833, IV, X e § 2o, do CPC, dispensando reexame probatório.
Impugnação às fls.
e-STJ.
253/258,
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56339862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:35
Código de Controle do Documento: 9f69d13e-ac1f-4ee0-a913-4f09811fc2a6

VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Inicialmente, cabe ressaltar, que
1.
o conteúdo normativo do artigo 833,
IV, do
,
CPC/2015 - sob a perspectiva de que o referido dispositivo é aplicável ao
advogado individualmente considerado, não à sociedade de advocacia (tese de
inaplicabilidade da proteção de impenhorabilidade dos créditos judiciais de pessoa
,
jurídica) - não foi analisado pelo Tribunal local, carecendo de prequestionamento
razão pela qual, incide, na espécie, o óbice inscrito na
tampouco
,
Súmula 211/STJ
.
ante a ausência de prequestionamento
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11 E 489, II, III E § 1o, IV, DO CPC.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
1. A
CONTRARIEDADE AO
DO CPC. SÚMULA N. 211 DO STJ.
ART. 1.022

falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento do recurso
especial. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 2. Na hipótese de omissão
reiterada do Tribunal de origem no exame de questão essencial ao deslinde da
controvérsia, deve a parte, no especial, apontar violação ao artigo 1.022,
. 3. Agravo interno
como forma de viabilizar o conhecimento do recurso
desprovido. (AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.097.858/PR
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de
DO CPC
ART. 1.022
origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou o
no que concerne à nulidade do acórdão
§ 1°, inciso IV, do CPC,
art. 489,

recorrido em razão de negativa de prestação jurisdicional, motivo pelo qual
está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
.
211 do STJ O recurso especial não trouxe a alegação de violação do
a fim de que fosse constatada a
do Código de Processo Civil,
art. 1.022

eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para
fins de configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de
direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Precedentes. 2. Agravo
art. 1.025
interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.499.694/AM
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.

a penhora de parcela
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível
de honorários a serem recebidos por advogados, que deixaram de repassar valores ao
cliente,
se preserve percentual capaz de garantir a subsistência e a
desde que
dignidade do devedor.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56339862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:35
Código de Controle do Documento: 9f69d13e-ac1f-4ee0-a913-4f09811fc2a6

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENHORA. VERBA
DECISÃO MANTIDA. I. Caso em
HONORÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA.
exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso. II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta ao
do
art. 1.022
CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O recurso especial não
comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. A jurisprudência desta Corte
Superior firmou-se pela "possibilidade de flexibilizar a impenhorabilidade
da verba honorária no caso concreto tendo em vista que a sociedade de
advogados recorrente deixou de repassar, em processo judicial, valores
para o cliente, motivo pelo qual seria desproporcional a aplicação da regra
(AgInt no
da impenhorabilidade para assegurar o descumprimento da lei"
AR Esp n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
2.055.603/SP,
julgado em
DJe de
. III. Dispositivo 5. Agravo interno
11/9/2023,
14/9/2023)
desprovido. (AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.167.569/RS
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENHORA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 182/STJ
PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que
não admitiu recurso especial, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O acórdão recorrido permitiu a
penhora de honorários advocatícios para saldar dívida de caráter distinto,
considerando a peculiaridade do caso em que o advogado realizou
. II. Questão em discussão 2. A questão
transação em prejuízo de seu cliente
em discussão consiste em saber se é possível a penhora de honorários
advocatícios, considerados impenhoráveis por sua natureza alimentar, para
saldar dívida de caráter distinto, especialmente em casos de apropriação
indevida de valores pelo advogado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da
impenhorabilidade de verbas salariais, incluindo honorários advocatícios,
desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor
. 4. No caso concreto,
e de sua família
a Corte estadual concluiu pela
possibilidade de penhora dos honorários advocatícios, considerando a
conduta do advogado que causou prejuízo ao cliente, justificando uma
. 5. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante
solução excepcional
não apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão
recorrida, nem demonstrou a inaplicabilidade dos precedentes indicados. IV.
Dispositivo 6. Agravo interno não provido. (AgInt no
,
AREsp n. 2.679.233/RS
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN
12/8/2025,
de
)
15/8/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPENHORABILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DESTA CORTE
RELATIVIZAÇÃO.
SUPERIOR.
§§ 2o E 8o DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
ART. 85,
IMPOSSIBILIDADE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
ACOLHIDA.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVEITO
ECONÔMICO. VALOR DO CRÉDITO EXTINTO POR COMPENSAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação a
fundamentos suficientes do acórdão recorrido enseja a aplicação da Súmula n.
283 do STF. 2. "É possível a penhora dos honorários, independentemente
da natureza dos valores retidos pelo advogado, desde que se preserve
percentual capaz de garantir a subsistência e a dignidade do devedor e de
Documento eletrônico VDA56339862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:35
Código de Controle do Documento: 9f69d13e-ac1f-4ee0-a913-4f09811fc2a6

sua família, o que deve ser examinado de acordo com as peculiaridades de
"
, relatora Ministra Nancy
cada hipótese concreta (REsp n. 1.991.123/SP
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
. 3.
13/6/2022)
O acórdão recorrido concluiu
pela possibilidade de flexibilizar a impenhorabilidade da verba honorária
no caso concreto tendo em vista que a sociedade de advogados recorrente
deixou de repassar, em processo judicial, valores para o cliente, motivo
pelo qual seria desproporcional a aplicação da regra da impenhorabilidade
4. "Apenas se admite arbitramento
para assegurar o descumprimento da lei.
de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da
causa for muito baixo"
, relator Ministro Og Fernandes,
(REsp n. 1.906.618/SP
Corte Especial, DJe de
. 5. Hipótese em que deve ser observado o
31/5/2022)
disposto no
§ 2o, do CPC, visto que os autos cuidam de impugnação ao
art. 85,
cumprimento de sentença acolhida para admitir a compensação da verba em
execução com o crédito do recorrente objeto de outros autos, de modo que o
proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente
identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito perseguido. 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
,
AREsp n. 2.055.603/SP
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
11/9/2023,
de
)
14/9/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTURMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURADA. HONORÁRIOS. ADVOGADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA.
. PECULIARIDADES DA
PENHORA. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ
CAUSA. ANÁLISE. REVISÃO.
. 1. Não há falar em negativa
SÚMULA No 7/STJ
de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Em
situações excepcionais, é possível a penhora dos honorários,
independentemente da natureza dos valores retidos pelo advogado, o que
deve ser examinado de acordo com as peculiaridades de cada hipótese
3. No caso em apreço, a reforma do entendimento firmado pelas
.
concreta
instâncias ordinárias, acerca da possibilidade de penhora dos honorários
indevidamente apropriados pelo advogado, demandaria o reexame de matéria
fático-probatória, providência inviável em recurso especial, haja vista o óbice da
.
4.
Agravo interno não provido. (AgInt no Súmula no 7/STJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.048.660/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.

3. Na hipótese, ao julgar os primeiros embargos de declaração opostos
que a decisão de primeiro
pela ora insurgente, o Tribunal de origem esclareceu
grau reconheceu a impenhorabilidade de todo valor inferior a 40 (quarenta) salários-
mínimos dos honorários depositados, liberando à constrição apenas o excedente.
percebidos nos autos indicados,
Assim, ao limitar a penhora a 30% dos honorários
o acórdão recorrido, o qual julgou o agravo de instrumento, incorreu em reformatio in
, por tornar impenhorável quantia superior ao patamar de 40 (quarenta) salários-
pejus
mínimos. Por isso, impôs a manutenção da impenhorabilidade até esse limite e o
nesse ponto.
improvimento do agravo de instrumento
necessário preservar montante capaz de
O acórdão considerou
assegurar
, visto o caráter alimentar dos honorários.
a subsistência do devedor
Nesse passo, a Corte local reputou que a quantia de 40 (quarenta) salários-
mínimos é suficiente para garantir a subsistência do devedor, sem afastar a satisfação
Documento eletrônico VDA56339862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:35
Código de Controle do Documento: 9f69d13e-ac1f-4ee0-a913-4f09811fc2a6

do
,
o ora agravante possui créditos
crédito (R$ 1.461.504,35) inclusive porque
nos processos em que houve penhora no rosto
superiores a quatro milhões de reais
dos autos;
a autorização de penhora da integralidade da verba
manteve-se, ademais,
.
indenizatória depositada
os embargos foram acolhidos em parte, com efeito
Em conclusão,
infringente, para reconhecer a reformatio
e manter a impenhorabilidade de 40
in pejus
(quarenta) salários-mínimos dos honorários advocatícios depositados nos autos
referidos, preservando-se, por outro lado, a constrição da integralidade da verba
indenizatória.
(
):
In verbis 69/73

No caso, constou no dispositivo da decisão agravada:
“Acolho, portanto, parcialmente a impugnação apresentada para limitar a
penhora prevista às fls.
ao valor de quarenta salários mínimos” (grifei).
74/75
Embora a decisão mencione que a penhora teria sido limitada ao valor de
quarenta salários-mínimos, a verdade é que o acolhimento da impugnação
apresentada pelo embargado, em primeiro grau, teve o condão de resguardar
essa quantia, liberando para constrição todo o montante que ultrapassasse
tanto assim que em outro ponto do decisum constou o
a limitação legal,
acolhimento da impugnação para reconhecer “a impenhorabilidade de todo valor
inferior a quarenta salários mínimos eventualmente advindos dos referidos
autos” (fls.
dos autos principais).
110/112
Em outras palavras, a magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação para
declarar a impenhorabilidade de todo valor inferior a quarenta salários-mínimos,
de modo que, ao limitar a penhora a 30% (trinta por cento) dos honorários
percebidos pelo embargado nos autos n.o 0003875-69.2023.8.26.0002, n.o
0000825-08.2023.8.26.0011, e no 0198869-22.2008.8.26.0100, o acórdão
incorreu em vício de reformatio in pejus já que o percentual tornou
.
impenhorável quantia superior ao montante de 40 salários
Como corolário, outra não poderia ser a solução senão o improvimento do
agravo de instrumento neste ponto, mantida a decisão de primeiro grau
que reconheceu a impenhorabilidade da quantia de quarenta salários-mínimos
depositadas nos autos acima indicados.
Isto porque, ainda que a previsão de impenhorabilidade de valores inferiores a
quarenta salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, não se estenda aos
depósitos judiciais, há a necessidade de se preservar montante que garanta
a subsistência do devedor na medida em que a verba honorária possui
caráter alimentar.
(...)
E a quantia de quarenta salários-mínimos deferida em primeiro grau se
afigura suficiente para garantir a subsistência do devedor, sem isentá-lo,
, já que conforme admitiu a embargante, o
contudo, do pagamento das dívidas
embargado possui créditos de mais de quatro milhões de reais nos processos
em que foi autorizada a penhora no rosto dos autos (fl. 03).
Logo, a solução emprestada em primeiro grau à impugnação apresentada pelo
embargado, neste ponto, há de permanecer inalterada, mantido o v. aresto
embargado na parte que autorizou a penhora da integralidade da verba
indenizatória depositada nos autos n.o 0003875-69.2023.8.26.0002.
(...)
Documento eletrônico VDA56339862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:35
Código de Controle do Documento: 9f69d13e-ac1f-4ee0-a913-4f09811fc2a6

Ante o exposto e por esses fundamentos, acolho em parte os embargos, com
efeito infringente, para reconhecer a ocorrência de reformatio in pejus, mantendo-
se a decisão agravada no ponto que reconheceu a impenhorabilidade da quantia
de quarenta salários-mínimos dos honorários advocatícios depositados nos
autos n.o 0003875-69.2023.8.26.0002, n.o 0000825-08.2023.8.26.0011, e no
0198869-22.2008.8.26.0100, autorizada a constrição da integralidade da verba
indenizatória depositada nos autos n.o 0003875-69.2023.8.26.0002.

Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
desta Corte.
Aplica-se, pois, na espécie, o óbice insculpido na Súmula 83 do STJ.
, reexaminar o entendimento da instância inferior
4. Ademais
no sentido de
que é necessário preservar montante capaz de assegurar a subsistência do devedor, e
,
que, no caso, a quantia de quarenta salários-mínimos é suficiente sem afastar a
satisfação do crédito, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória,
.
inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ
A propósito:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA
PARTE AGRAVADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo
ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do
Consoante
CPC/15.
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente,
porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta. Precedentes. 2. Conforme entendimento desta Corte, não há
como aferir eventual ofensa ao
do
sem incursão no conjunto
art. 373
CPC/15
probatório dos presentes autos. Incidência da
. 3. Esta Corte
Súmula 7/STJ
possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da
impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas
de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo
devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e
de sua família.
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
(EREsp n. 1.874.222/DF
Corte Especial, julgado em
DJe de
) 3.1. Nesse contexto,
19/4/2023,
24/5/2023.

rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser
penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do
devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é
. 4.
permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.681.209/DF
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE
PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a
.
SÚMULA N. 7/STJ
regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, em
situações excepcionais, para atingir parte da remuneração do devedor, desde
que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna. Incidência da
. 2. No caso,
Súmula n. 83/STJ
o Tribunal de origem, após a análise das
provas produzidas no processo, concluiu que a penhora deferida não
Documento eletrônico VDA56339862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:35
Código de Controle do Documento: 9f69d13e-ac1f-4ee0-a913-4f09811fc2a6

afetaria a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento
demandaria reexame do conjunto fático-probatório do feito, vedado em
. 3. Fica prejudicado o exame
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
da divergência jurisprudencial quando a tese já foi afastada na análise do
recurso especial pela alínea "a" em razão da incidência dos óbices das Súmulas
7 e 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.383.567/DF
julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56339862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/04/2026 19:07:35
Código de Controle do Documento: 9f69d13e-ac1f-4ee0-a913-4f09811fc2a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.990.644 / SP
Número Registro: 2025/0260661-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00422925920218260100 10776316720188260100 22081086320248260000 422925920218260100
42292592021826010010776316720188260100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVADO
: POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
Documento eletrônico VDA56642860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:54:09
Código de Controle do Documento: 305bfb5a-7876-415b-86ff-e8501f128253

ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:54:09
Código de Controle do Documento: 305bfb5a-7876-415b-86ff-e8501f128253